Tribunal: TJDFT
Processo: 0734075-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. BAGAGEM DANIFICADA. VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE FOTOGRAFIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS E MINORADOS. MALA NÃO DEIXOU DE ALCANÇAR SEU FIM ÚTIL DIANTE DOS ARRANHÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de avaria em bagagem, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar a empresa de aviação ré a pagar aos autores a quantia de R$ 4.150,00, a título de reparação material.
2. Consta dos autos que os autores compraram da companhia ré passagens aéreas, de ida e volta, para o seguinte trecho: Rio de Janeiro - Lisboa. Alegam terem tido problemas na volta, ao tentar transportar a mala da marca Rimowa – modelo “Essential Gabin Green Gloss” na cabine do avião, mesmo estando ela dentro das dimensões exigidas (55x40x20cm) pelas companhias aéreas. A empresa ré negou-se a cumprir o contratado e obrigou-os a despachar a referida mala, mesmo sendo que ela estava dentro dos parâmetros exigidos e que era uma mala cara e frágil, fácil de arranhar e danificar. Ao final, pugnou pela condenação da parte ré a indenizar os danos materiais e morais sofridos.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID n° 47458432). Foram apresentadas contrarrazões (ID n° 48660513).
4. A companhia aérea, em suas razões, alega que em nenhum momento os autores comprovaram que a mala estava em perfeito estado antes do despacho e que teriam notificado a companhia aérea ré sobre a suposta avaria na bagagem despachada, pois não preencheram e nem entregaram o documento sobre o Registro de Irregularidade de Bagagem. Sustenta que a Resolução n. 400 da ANAC dispõe que o passageiro, ao constatar que sua bagagem foi avariada, deve realizar protesto junto ao transportador no prazo de 7 (sete) dias. No caso de não abertura de protesto, haverá presunção de que a mala foi recebida em bom estado e sem itens faltantes. Afirma que é ônus das partes recorridas comprovar suas alegações e que “pequenos arranhões” não inviabilizam o uso da mala, sendo indevido o dano material fixado. Requer que a demanda seja julgada improcedente e, caso seja mantida a procedência dos danos materiais, estes deverão ser limitados ao teto estabelecido pela Convenção, artigo 22.2.
5. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Dentre os meios de prova existem fotografias da mala com a etiqueta de despacho (ID no 47458308), recibo da compra da mala (ID no 47458297) e fotos da mala com diversos arranhões (ID no 47458301).
6. Diante da hipossuficiência probatória e técnica, não é razoável exigir do passageiro/consumidor de transporte aéreo a ciência de que a única prova cabível para casos de danos a bagagens despachadas é o preenchimento do Registro de Irregularidade de Bagagem, sob pena de lesão aos direitos básicos do consumidor referentes à efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e facilitação da defesa de seus direitos, inseridos pelo artigo 6o, incisos VI e VIII, do CDC, respectivamente.
7. A responsabilidade civil objetiva dispensa a demonstração da culpa, bastando a comprovação do ato comissivo ou omissivo, o dano e o nexo de causalidade. No caso, incontroverso o fato que a bagagem deveria ter sido levada a bordo e não despachada, pois possui as dimensões permitidas pelas empresas aéreas. Certo também o dano ocorrido na bagagem, conforme fotografias anexadas. Portanto, cabível a condenação por danos materiais.
8. Na situação em análise houve falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea, pois esta tem a obrigação de entregar ao passageiro, quando do desembarque, a bagagem por ele despachada, sem danos.
9. Danos materiais. Na fixação da indenização por danos materiais, diante da prova efetiva do dano, deve o julgador valer-se das regras de experiência comum (art. 5o. da Lei 9.099/1995). A indenização mede-se pela extensão do dano, conforme se extrai do artigo 944, do Código Civil. Nesse sentido, veja-se que a mala não deixou de alcançar seu fim útil diante dos arranhões apresentados. Dessa forma, não é razoável compelir o recorrente a indenizar aos autores o valor de um objeto novo, sob pena de infringir o artigo 884, do CC, que veda o enriquecimento sem causa. Assim, considerando as ponderações levantadas, mister a minoração equitativa do valor da indenização para R$ 2.500,00.
10. Recurso da parte ré CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença para minorar o valor da condenação a título de danos materiais, devendo a ré pagar aos autores o valor de R$ 2.500,00.
11. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento parcial do recurso.
12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.